Tribunal: TJSP
Processo: 2138941-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Decisão que defere o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Inconformismo da empresa. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. Não havendo o recolhimento de preparo recursal, após regular intimação para pagamento do valor devido, de rigor a aplicação da pena de deserção. RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Decisão que defere o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Inconformismo da empresa. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. Não havendo o recolhimento de preparo recursal, após regular intimação para pagamento do valor devido, de rigor a aplicação da pena de deserção. RECURSO NÃO CONHECIDO.